Tribunal: TJES
Processo: 5004804-19.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004804-19.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIVELTON TEIXEIRA DE MELO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - VARA ÚNICA

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004804-19.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIVELTON TEIXEIRA DE MELO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: WELLINGTON THIAGO SIPPEL DA SILVA - MS22738

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS CAUTELARES. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. EXISTÊNCIA DE OUTRO TÍTULO PRISIONAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor do paciente contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca que decretou sua prisão preventiva, no âmbito de investigação relativa a homicídio ocorrido em estabelecimento comercial, sob fundamento de garantia da ordem pública e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

A impetração sustentou ausência de fundamentação concreta e individualizada, por alegado apoio do decreto prisional na gravidade abstrata do delito, no clamor social e em referências genéricas ao modus operandi, além de defender a inexistência de contemporaneidade e a desnecessidade da custódia diante da existência de outro decreto preventivo expedido por juízo diverso.

Subsidiariamente, requereu-se a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

No julgamento de mérito, a impetração foi conhecida e a ordem foi denegada, por se concluir pela presença dos requisitos legais da prisão preventiva e pela inexistência de constrangimento ilegal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o decreto de prisão preventiva está fundamentado em elementos concretos e individualizados, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) saber se há contemporaneidade dos fundamentos cautelares, à luz do art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal; (iii) saber se a existência de outro título prisional preventivo torna desnecessária ou ilegal a nova custódia; e (iv) saber se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do periculum libertatis, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, devendo a medida ser examinada sob os critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade.

No caso, o decreto impugnado não se limitou à gravidade abstrata do delito ou ao clamor social, porquanto se apoiou em circunstâncias concretas extraídas da investigação, entre elas a descrição pormenorizada do homicídio, o conteúdo de áudios obtidos de aparelho celular apreendido com o paciente, a compatibilidade entre essa narrativa e dados colhidos na apuração, bem como a indicação de contexto relacionado ao tráfico de drogas e à disputa por dominância territorial.

A decisão destacou, ainda, a existência de ameaças dirigidas a eventuais testemunhas, consistentes na determinação de silêncio sob pena de morte e no propósito de retornar à localidade para impedir relatos sobre o fato, o que revela risco atual à instrução criminal e à ordem pública, superando fundamentação meramente retórica ou genérica.

A contemporaneidade a que se refere o art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal não exige imediatidade cronológica absoluta entre o fato e o decreto, mas sim a atualidade do risco processual. Na espécie, o risco cautelar foi reconhecido com base não apenas no evento delituoso, mas também em elementos posteriormente obtidos, inclusive os áudios extraídos do celular e o teor ameaçador atribuído ao investigado, a evidenciar a persistência dos motivos da custódia.

A existência de outro decreto preventivo expedido por juízo diverso não torna, por si só, ilegal ou desnecessária a nova prisão, pois cada título deve ser examinado à luz de seus próprios fundamentos e do fato a que se vincula. Sendo a investigação relativa a homicídio distinto, subsiste a autonomia causal e processual do decreto ora impugnado.

O indicativo de evasão do distrito da culpa, considerado em conjunto com as ameaças a testemunhas, a gravidade concreta da conduta e o receio de reiteração violenta, também se mostrou idôneo para justificar a custódia como forma de assegurar a aplicação da lei penal.

As medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se insuficientes, porquanto o quadro fático delineado nos autos apontou risco concreto de intimidação de testemunhas, reiteração violenta e frustração da aplicação da lei penal, não sendo medidas menos gravosas aptas, no caso concreto, a neutralizar com eficácia equivalente o perigo identificado.

As condições pessoais eventualmente favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida, nem o habeas corpus se presta à revisão aprofundada do conjunto probatório, limitando-se, nessa via, ao controle de legalidade do decreto constritivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Impetração conhecida e ordem denegada.

Tese de julgamento: a prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos e individualizados extraídos da investigação, notadamente a gravidade concreta da conduta, a ameaça a testemunhas, o risco de reiteração violenta e o indicativo de evasão, não havendo ilegalidade pelo só fato de existir outro título prisional, nem cabimento de medidas cautelares diversas quando insuficientes à tutela da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 312, 312, § 2º, e 313.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Elivelton Teixeira de Melo, contra ato atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, consubstanciado na decisão proferida no processo nº 5001047-03.2025.8.08.0016, que decretou prisão preventiva do paciente.

A impetração informa que o caso decorre de investigação acerca do homicídio de Pedro Rosa de Oliveira, ocorrido em 03/08/2025, no estabelecimento denominado “Bar do Pedrão”, situado na localidade de São Jorge, em Brejetuba/ES, e registra que, em 06/08/2025, o paciente foi abordado pela Polícia Militar de Minas Gerais, ocasião em que houve apreensão do aparelho celular posteriormente submetido a quebra de sigilo autorizada judicialmente, da qual teriam sido extraídos áudios compartilhados com a autoridade policial capixaba.

Narra a inicial que, com base nesses elementos, a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo representou pela prisão preventiva do paciente, vindo o Juízo apontado como coator a decretá-la sob fundamento de garantia da ordem pública e necessidade de assegurar aplicação da lei penal.

A defesa acrescenta que o paciente já se encontrava recolhido por força de decreto preventivo oriundo da Comarca de Mutum/MG, circunstância que, segundo sustenta, integra o contexto fático relevante para exame do
writ
.

Em síntese, a defesa sustenta ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, ao argumento de que a decisão impugnada não apresenta fundamentação concreta e individualizada, por estar amparada, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, no clamor ou repercussão social do fato e em referências genéricas ao modus operandi.

Sustenta, ainda, que tais fundamentos não satisfazem as exigências do art. 312 do Código de Processo Penal e invoca, também, ausência de contemporaneidade do decreto constritivo.

Alega, ademais, desnecessidade de nova custódia, porque o paciente já estava preso por força de título preventivo expedido por outro juízo, e afirma serem cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

Postula, por isso, em sede liminar, a suspensão imediata dos efeitos da decisão impugnada ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por cautelares diversas, e, no mérito, a concessão da ordem para revogação do decreto prisional, sem ou com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004804-19.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIVELTON TEIXEIRA DE MELO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: WELLINGTON THIAGO SIPPEL DA SILVA - MS22738

VOTO

Conheço da impetração.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Elivelton Teixeira de Melo, contra ato atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, consubstanciado na decisão proferida no processo nº 5001047-03.2025.8.08.0016, que decretou prisão preventiva do paciente.

Busca a defesa a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de Elivelton Teixeira de Melo, com concessão da ordem de
habeas corpus
, ao fundamento de que o decreto prisional careceria de fundamentação concreta, estaria apoiado na gravidade abstrata do delito, no clamor social e em referências genéricas ao modus operandi, além de desatender à exigência de contemporaneidade prevista no art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal.

Sustenta, ainda, a desnecessidade da custódia por já se encontrar o paciente preso por força de ordem cautelar oriunda da Comarca de Mutum/MG, e requer, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Após detida análise dos autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

A prisão preventiva, como cediço, reclama prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do
periculum libertatis
, à luz dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, sempre sob perspectiva de necessidade, adequação e proporcionalidade.

A excepcionalidade da medida, contudo, não impede decretação e manutenção quando o quadro fático revela, com base em elementos individualizados, risco real à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

No caso, ao contrário do que sustenta a impetração, o decreto prisional não se mostra apoiado apenas na gravidade abstrata do delito.

É certo que a decisão impugnada contém passagens alusivas à repercussão social do fato e ao sentimento de insegurança causado na comunidade. Isoladamente consideradas, tais referências realmente não bastariam para legitimar a cautela extrema. A prisão preventiva não pode ser mantida como resposta simbólica ao abalo social provocado pelo crime, nem como instrumento de satisfação difusa da opinião pública. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme nesse ponto.

Ocorre que o ato judicial combatido não se exaure nesses fundamentos.

Há, nos autos, substrato concreto mais amplo, apto, em tese, a justificar a medida. A representação policial descreve homicídio praticado em estabelecimento de frequência pública, com abordagem direta da vítima e execução mediante sucessivos disparos de arma de fogo na região da face e da cabeça.

Mais relevante, porém, está no conteúdo extraído do aparelho celular apreendido com o paciente, cujo acesso decorreu, segundo peças juntadas, de autorização judicial.

Desse material teriam sido obtidos áudios em que o investigado narra o homicídio com riqueza de detalhes, em termos que, conforme consignado no decreto e reiterado no parecer ministerial, guardariam correspondência com a dinâmica retratada por câmeras de monitoramento.

Não se trata, portanto, de invocação genérica do
modus operandi
.

A decisão de origem valeu-se de elementos específicos do caso para concluir pela periculosidade concreta. O decreto menciona que o paciente teria descrito sequência de disparos compatível com a execução investigada, inclusive com referência a tiros desferidos quando a vítima já se encontrava caída, circunstância que, em juízo cautelar, revela gravidade concreta acentuada do agir.

Soma-se a isso a notícia de que o crime estaria inserido em contexto ligado ao tráfico de drogas e à disputa por espaço de dominância territorial, dado que, sem antecipar juízo de culpa, constitui fator juridicamente idôneo para reforçar risco à ordem pública quando amparado por elementos da investigação.

Também não procede a alegação de que a decisão teria recorrido a fórmulas vazias ao tratar do perigo gerado pela liberdade do paciente.

O fundamento central do decreto, nesse ponto, reside nas ameaças dirigidas a eventuais testemunhas.

Consta da representação policial, reproduzida na decisão atacada, que o investigado teria afirmado que todos presentes no bar deveriam permanecer em silêncio, sob pena de morte, além de externar propósito de retornar à cidade para “calar a boca” de quem falasse sobre o fato.

Esse dado, por si só, transcende a gravidade do crime pretérito e projeta risco atual à instrução criminal, bem como à ordem pública. A ameaça a testemunhas não constitui juízo moral abstrato, mas fato objetivo que, em tese, demonstra capacidade concreta de interferência violenta na persecução penal.

A defesa insiste em que a decisão monocrática presumiu o
periculum libertatis
a partir da natureza do delito.

Em que pese os argumentos, discordo com a tese defensiva.

Embora existam trechos de carga retórica mais intensa, a leitura integral do decreto evidencia que a custódia foi ancorada em circunstâncias individualizadas: narrativa pormenorizada do homicídio atribuída ao investigado, compatibilidade entre essa narrativa e dados colhidos na apuração, referência a motivação associada ao tráfico de drogas, ameaças a pessoas que presenciaram os fatos e indicativo de evasão do distrito da culpa. Esse conjunto supera, em extensão e densidade, fundamentação meramente abstrata.

A tese de ausência de contemporaneidade também não merece acolhimento. O art. 312, § 2º, do CPP exige motivação fundada em fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida.

Tal exigência, contudo, não se confunde com necessidade de imediatidade cronológica absoluta entre data do fato e data do decreto.

O que a lei reclama é atualidade do risco processual. Em outras palavras, não basta que o crime seja grave; é preciso que os motivos cautelares permaneçam vivos no tempo da decisão.

É exatamente o que se verifica na espécie.

O homicídio ocorreu em 03/08/2025. Em 06/08/2025, o paciente foi abordado em território mineiro, ocasião em que houve apreensão do aparelho telefônico. A representação preventiva, por vez, lastreou-se não apenas no evento delituoso em si, mas em elementos obtidos posteriormente, inclusive nos áudios extraídos do celular e no teor ameaçador atribuído ao investigado.

O risco identificado pela autoridade policial e acolhido pelo juízo de origem não se limitou a fato consumado e distante no tempo. Voltou-se, ao contrário, à possibilidade de reiteração violenta, intimidação de testemunhas e evasão para frustrar aplicação da lei penal. Nesse cenário, não há falar em ausência de contemporaneidade apta, por si só, a macular o decreto.

A alegação de desnecessidade da prisão por já existir ordem cautelar expedida pelo Juízo da Comarca de Mutum/MG igualmente não convence.

A superposição de títulos prisionais, por si só, não configura constrangimento ilegal. Cada decreto deve ser examinado à luz dos respectivos fundamentos e do fato ao qual se vincula.

O ato aqui impugnado refere-se a investigação distinta, concernente a homicídio específico ocorrido em Brejetuba/ES. Possui, portanto, autonomia causal e processual. Ainda que o paciente já se encontrasse preso por outro título, remanesce interesse jurídico na decretação de custódia relativa a fato diverso, sobretudo porque eventual revogação do decreto oriundo de Minas Gerais não pode conduzir, automaticamente, à inutilidade do título prisional expedido no Espírito Santo.

Esse ponto, aliás, foi corretamente destacado na decisão que indeferiu a liminar.

A preocupação defensiva decorre justamente da possibilidade de futura revogação da prisão mantida por outro juízo. Logo, não há incoerência em reconhecer que o decreto ora questionado mantém utilidade própria.

A prisão cautelar vinculada a delito diverso não se torna nula apenas porque o investigado já está recolhido por outro fundamento. Exigir conclusão contrária significaria impedir a atuação jurisdicional preventiva em cada processo autônomo, o que não encontra amparo legal.

Também não identifico ilegalidade na valoração do alegado risco de fuga.

O decreto menciona que o paciente foi abordado em outro Estado da Federação, fora do distrito da culpa, circunstância interpretada, em conjunto com os demais elementos da investigação, como indicativo de tentativa de subtração à aplicação da lei penal.

É certo que deslocamento territorial, isoladamente, pode não bastar. Todavia, aqui não foi considerado de modo estanque. Foi somado ao contexto de ameaças, à gravidade concreta do fato investigado e ao receio, externado na representação, de que o paciente, caso colocado em liberdade, pudesse evadir-se ou retornar para praticar novos atos violentos.

Em sede de
habeas corpus
, não se exige certeza plena, mas verificação de fundamentação idônea. E essa, a meu sentir, está presente.

A defesa também pretende a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Todavia, no quadro delineado nos autos, tal providência revela-se insuficiente.

Quando a cautela é justificada por risco concreto de intimidação de testemunhas, por ameaça de reiteração violenta e por necessidade de resguardar aplicação da lei penal, medidas alternativas como comparecimento periódico, proibição de contato ou monitoração eletrônica mostram-se inadequadas para neutralizar, com eficácia equivalente, perigo identificado.

Não se trata de negar, em abstrato, preferência às cautelares menos gravosas. Trata-se de reconhecer que a adequação dessas medidas deve ser aferida à luz das peculiaridades concretas do caso. E, aqui, o cenário narrado nos autos não recomenda substituição.

As condições pessoais eventualmente favoráveis do paciente, ainda que existentes, não têm força para afastar a prisão preventiva quando presentes requisitos legais da medida, pois residência fixa, juventude, ocupação lícita ou ausência de condenação definitiva, por exemplo, não operam como salvo-conduto cautelar.

A jurisprudência é estável nesse sentido. Tais elementos podem ser considerados no juízo global de proporcionalidade, mas não prevalecem diante de fundamentação concreta bastante.

Cumpre registrar, ainda, que as informações prestadas pela autoridade coatora noticiam recebimento de denúncia pelo crime de homicídio duplamente qualificado nos autos originários, sem acréscimo de fatos novos capazes de infirmar base cautelar anteriormente reconhecida.

Não desconheço o esforço argumentativo defensivo ao invocar precedentes que vedam fundamentação fundada apenas em gravidade abstrata e clamor público. Tais precedentes, de fato, exprimem orientação correta e devem sempre guiar controle de legalidade da prisão preventiva.

Contudo, a hipótese concreta não se ajusta integralmente a esse paradigma, porque o decreto prisional não se limitou a tais razões. Houve, como visto, apoio em circunstâncias individualizadas e extraídas da investigação, especialmente ameaças a testemunhas, contexto do crime, conteúdo dos áudios e indicativo de evasão. Nesse quadro, eventual excesso verbal ou reforço retórico contido em trechos da decisão não tem aptidão para contaminar, por inteiro, fundamentação cautelar materialmente suficiente.

O
habeas corpus
não comporta exame aprofundado de prova nos moldes próprios da instrução criminal, tampouco autoriza invalidação de decreto preventivo quando presentes elementos concretos idôneos, ainda que a defesa lhes atribua leitura distinta. A cognição nesta via volta-se à legalidade manifesta. E, sob esse prisma, não visualizo constrangimento ilegal.

À vista disso, denego a ordem pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.